Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-52.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001987-52.2017.8.07.0019 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: JOAO GOMES DA SILVA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, §6o DO CPC. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. 1. Para a caracterização do abandono da causa, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora, a intimação pessoal da parte demandante, e o transcurso in albis do prazo de cinco dias para suprimento da falta (artigo 485, inciso III e §1o, do CPC).1.1. Além disso, havendo a angularização da relação processual, com oferecimento de contestação, a resolução do processo por abandono da causa dependerá de requerimento do réu (artigo 485, §6o, do CPC e Súmula n. 240 do STJ). 2. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça aos processos ou incidentes em que a parte ré não foi citada, bem como nas hipóteses em que, apesar de citada, não comparece aos autos. Nessas hipóteses, presume-se que a parte ré não tem interesse na continuidade da ação, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento. Precedentes. 3. Considerando-se a inércia do executado, bem como a não apresentação de impugnação ou pagamento do débito, não há que se falar em exigência de requerimento da parte ré para que o pedido seja resolvido por abandono da causa, e, por conseguinte, em ofensa ao artigo 485, §6o, do Código de Processo Civil e à Súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte, para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. De acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, ou, automaticamente, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos. 5.1. Conforme dispõe o artigoo 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006, a consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 5.2 O registro de ciência automático não é capaz de apontar equívoco na intimação eletrônica, haja vista que, nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006, a consulta eletrônica ao teor da intimação deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 6. No caso concreto, diante da inércia da parte executada, que mesmo após citada não pagou ou apresentou impugnação à execução e, atendidos os requisitos caracterizadores do abandono da causa, dada a regularidade da intimação pessoal da parte exequente através de expedição eletrônica (parceiro eletrônico), não merece reparo a sentença que resolveu o processo em razão do abandono da causa (art. 485, III, CPC). 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 485, §1o, 494, 505 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil, por ofensa à coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título judicial. Articula a impossibilidade de extinção do feito executivo sem a comprovação da intimação pessoal da exequente para prosseguimento do feito. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 485, §1o, do CPC, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 51845760): (...) Em suas razões recursais (ID 49930065), a apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença recorrida padece de nulidade, em virtude de ofensa ao artigo 485, §1o, do Código de Processo, porquanto, para a extinção da ação sob o fundamento de abandono da causa, seria necessária a sua intimação pessoal. A controvérsia recursal reside em verificar se estão configurados os pressupostos para a resolução do processo, sem exame do mérito, em decorrência do abandono da causa. (...)Consoante o teor do dispositivo legal transcrito, para a caracterização do abandono da causa, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora; intimação pessoal da parte demandante; e, o transcurso in albis do prazo de cinco dias para suprimento da falta. Além disso, havendo a angularização da relação processual, com oferecimento de contestação, a resolução do pedido por abandono da causa dependerá de requerimento do réu. Nesse mesmo sentido preceitua o Enunciado Sumular n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que (a) extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. O fundamento basilar da mencionada súmula e do §6o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, é a impossibilidade de decretação da resolução do processo, de ofício, em razão de ser inadmissível presumir-se o desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa. Entretanto, a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça aos processos ou incidentes em que a parte ré não foi citada, bem como nas hipóteses em que, apesar de citada, a parte demandada não comparece aos autos (revelia). Nessas hipóteses, presume-se que a parte ré não tem interesse na continuidade da ação, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento. (...) Na hipótese em exame, é possível perceber que, apesar de citada (ID 49929917 – pág. 7), a parte contrária não efetuou o pagamento do débito ou opôs embargos à execução (ID 49929918 – pág. 2). Assim, considerando-se a inércia do executado, bem como a não apresentação de impugnação ou pagamento no procedimento executivo, não há que se falar em exigência de requerimento da parte ré para que o feito seja resolvido por abandono da causa, não se cogitando, por conseguinte, de ofensa ao artigo 485, §6o, do Código de Processo Civil e à Súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, na hipótese dos autos, houve a configuração do abandono da parte, em razão do preenchimento dos três requisitos citados. Isso porque a parte exequente foi intimada para anexar planilha atualizada do débito, em 02/12/2022, para indicar bens passíveis de penhora ou providência apta ao prosseguimento regular da execução ou requerer sua suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC, sob pena de arquivamento do processo (ID 49930056). Após o transcurso do prazo sem manifestação da parte exequente, por período superior a 30 (trinta dias), foi promovida a sua intimação pessoal, em 24/02/2023, na forma eletrônica (parceira eletrônica) a fim de que promovesse o andamento do feito, requerendo o que entendesse de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo (ID 49930057). A parte autora deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 49930058). Tratando sobre a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006 preceitua o seguinte em seu artigo 5o: (...). A consulta à aba expedientes do Sistema PJe de primeiro grau aponta que o ato judicial referente à intimação pessoal da exequente, a fim de que promovesse o andamento do feito (ID 49930057), foi expedido eletronicamente em 24/02/2023 e que a parte autora foi intimada por expedição eletrônica. Considerando que a exequente não efetivou a consulta ao teor da intimação, conforme dispõe o artigoo 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006, o ato concretizou-se de forma automática, em 06/03/2023. Esta informação foi confirmada pela certidão exarada sob o ID 49930058. Ademais, cabe salientar que o registro de ciência automático não é capaz de apontar equívoco na intimação eletrônica, haja vista que, nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006, a consulta eletrônica ao teor da intimação deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Neste contexto, diante da inércia da parte ré, que mesmo após citada não pagou ou apresentou impugnação à execução e, atendidos os requisitos caracterizadores do abandono da causa (transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora, a intimação pessoal da parte demandante, e o transcurso in albis do prazo de cinco dias para suprimento da falta), não merece reparo a sentença que resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 494, 505 e 509, §4o, todos do CPC. Isso porque a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “ Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028